Tribunal: TJPA
Processo: 0002197-95.2013.8.14.0004
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002197-95.2013.8.14.0004

APELANTE: EDILCIO GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA E PELO PRIVILÉGIO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES DE SAÚDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Edilcio Gomes de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que o condenou à pena de 7 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §1º, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal. Reconheceu-se a forma tentada e privilegiada quanto à vítima Salomão Gama Gomes, e o homicídio privilegiado consumado em relação à vítima Nadison Silva Braz. A defesa buscava a aplicação das frações máximas de diminuição na terceira fase da dosimetria e a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar em razão de diabetes mellitus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as frações de diminuição da pena relativas à tentativa de homicídio e ao homicídio privilegiado foram corretamente aplicadas; (ii) estabelecer se a condição de saúde do réu justifica a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fração de 1/3 aplicada à tentativa de homicídio foi considerada adequada em razão do elevado grau de execução do crime, evidenciado pelos quatro disparos de arma de fogo, sendo dois na direção da face da vítima, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que a redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido.

A redução de 1/4 aplicada ao homicídio privilegiado foi considerada proporcional, diante da ausência de provocação imediata e direta pela vítima, sendo o furto noturno apenas o fato gerador indireto da reação violenta do réu.

A escolha das frações de diminuição não constitui direito subjetivo do réu, devendo respeitar os critérios da discricionariedade juridicamente vinculada e as circunstâncias do caso concreto.

O pedido de prisão domiciliar foi corretamente indeferido, pois não restou demonstrada a incapacidade do sistema prisional em fornecer tratamento médico adequado ao réu, sendo insuficiente a simples existência de doença grave para justificar a medida.

O réu, inclusive, respondia ao processo em liberdade, o que inviabiliza a análise concreta da prestação de cuidados médicos no ambiente prisional, devendo eventual reavaliação ocorrer na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, podendo ser fixada no mínimo legal quando evidenciado alto grau de execução.

A fixação da fração de redução pelo homicídio privilegiado deve considerar a intensidade da emoção e a relação imediata com a provocação da vítima, sendo válida a aplicação inferior ao máximo diante de motivação indireta.

A concessão de prisão domiciliar ao apenado por motivo de saúde exige a demonstração concreta da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, o que não se presume pela simples existência de enfermidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §1º; 14, II; 29; LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 672.263/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.08.2021, DJe 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Edilcio Gomes de Souza
, inconformado com a
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado
, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §1º, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, reconhecendo-se a forma tentada e privilegiada em relação à vítima Salomão Gama Gomes, e o homicídio privilegiado consumado em relação à vítima Nadison Silva Braz.

Na origem, a ação penal foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando ao recorrente a prática de dois homicídios qualificados – um tentado e outro consumado – por fatos ocorridos em 21/09/2012, no Distrito de Monte Dourado, Município de Almeirim. Em plenário do Tribunal do Júri, realizado em 28/04/2023, o Conselho de Sentença acolheu parcialmente a acusação, reconhecendo, quanto a ambos os crimes, a incidência da causa de diminuição do homicídio privilegiado.

O juízo a quo, ao fixar a reprimenda, aplicou à tentativa de homicídio contra Salomão a fração mínima de 1/3 (um terço), em razão da extrema proximidade do resultado, posto que o crime foi cometido mediante quatro disparos de arma de fogo, dois deles contra a face da vítima. Quanto à minorante do §1º do art. 121 do CP (relevante valor social ou moral), aplicou redução de 1/4 (um quarto), por entender justificado, no caso concreto, pela reação do réu a furto ocorrido em sua residência. Para o crime praticado contra Nadison, na modalidade de participação, aplicou a mesma fração redutora de 1/4. Da soma das penas resultou a condenação definitiva de 07 anos e 05 meses de reclusão.

Em suas
razões recursais
(ID 15136375), o apelante alega que a sentença é excessivamente gravosa na terceira fase da dosimetria, requerendo a aplicação das causas de diminuição em seus
graus máximos
: 2/3 para a tentativa (art. 14, II, CP) e 1/3 para o homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP). Afirma que colaborou com as investigações, respondeu ao processo em liberdade, é réu primário e possui bons antecedentes, não havendo motivo legal para o afastamento da fração mais benéfica.

Ademais, o recorrente requer a substituição do regime semiaberto por
prisão domiciliar
, com fundamento no art. 117, II, da LEP, sustentando ser portador de diabetes mellitus, necessitando de cuidados médicos contínuos, uso diário de insulina e dieta especial. Argumenta que o sistema prisional não oferece suporte adequado à sua condição de saúde, invocando, inclusive, o reconhecimento da ADPF 347 pelo STF e precedentes dos Tribunais pátrios que autorizam a concessão da prisão domiciliar em casos similares.

Ao final, requer a redução da pena total para 4 anos e 8 meses, a aplicação das frações máximas de diminuição e a concessão do cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Em
contrarrazões
(ID 15136378), o Ministério Público Estadual pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a dosimetria observou adequadamente os parâmetros legais, estando devidamente fundamentada. Defende a aplicação proporcional das minorantes, especialmente em razão da gravidade da conduta, e afirma que as alegações do recorrente são genéricas e desprovidas de provas que demonstrem a inadequação do cumprimento da pena em estabelecimento prisional. Ao final, requer o conhecimento e o
desprovimento do recurso
, com a integral manutenção da sentença.

O Ministério Público, na instância superior, por meio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento, mas pelo
improvimento da apelação
, considerando que as frações das minorantes foram corretamente dosadas com base no iter criminis percorrido e nas circunstâncias do caso concreto. No tocante à prisão domiciliar, ressalta que não foi comprovada a inviabilidade de tratamento médico no sistema prisional, sendo incabível a substituição da pena.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Edilcio Gomes de Souza contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de tentativa de homicídio privilegiado em concurso de pessoas, com base nos artigos 121, §1º, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal.

A insurgência recursal concentra-se exclusivamente na terceira fase da dosimetria da pena, mais especificamente quanto à aplicação das causas de diminuição previstas nos artigos 14, II, e 121, §1º, do Código Penal, alegando o apelante que a redução da pena deveria ter sido aplicada em seu grau máximo. Alega ainda que a sua condição de saúde (diabetes mellitus) justificaria a substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar.

Inicialmente, no que concerne à dosimetria da pena, observo que a sentença proferida pelo juízo monocrático apresenta motivação suficiente e compatível com os parâmetros legais.

No tocante à causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal (crime tentado), a sentença destacou com clareza que o réu efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima Salomão, sendo dois desses direcionados à face. Tal circunstância revela, de forma inconteste, um
iter criminis
avançado, o que autoriza, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a aplicação da fração mínima de 1/3 para a redução da pena pela tentativa.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já consolidou o entendimento de que a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo do resultado final, menor deverá ser a redução da pena.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. TENTATIVA. REDUÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. O pleito de redução da pena pela tentativa em 2/3 já foi analisado por esta Corte, no julgamento do AREsp n. 1.326.136/SC, o que constitui óbice ao exame do tema na via do writ
. 4. Ainda que assim não fosse, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. In casu, foram mais de 40 tiros efetuados contra a caminhonete da vítima, na região do motorista, que só não foi lesado porque tinha bastante experiência em direção e porque aproximou-se da polícia atempo de afastar seus perseguidores. Ou seja, o réu praticou os atos executórios que estavam ao seu alcance.
5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 672263 / SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, órgão julgador: QUINTA TURMA, data do julgamento: 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Grifo e negrito nosso.

No que se refere à minorante do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP), o magistrado sentenciante reduziu a pena em 1/4, entendendo que o motivo relevante, qual seja o furto noturno em sua residência, justifica tal patamar.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na escolha da fração, sobretudo diante do reconhecimento de que o fato causador da violenta emoção não foi presenciado de imediato, tampouco houve provocação direta no momento da ação. A fração fixada, portanto, situa-se em consonância com a gravidade do contexto fático e encontra-se devidamente fundamentada.

Cumpre anotar que, a despeito dos argumentos do apelante de que colaborou com o processo, não há nos autos qualquer dado que torne obrigatório ao juízo a adoção da fração máxima, já que essa escolha é, por natureza, discricionária, porém vinculada à fundamentação, e não um direito subjetivo do réu. O julgador de origem agiu dentro do campo de sua discricionariedade juridicamente vinculada, como preleciona Guilherme de Souza Nucci, ao afirmar que a dosimetria “é um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal” (Manual de Direito Penal, 7ª ed., p. 414).

No tocante ao pedido de substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar, verifica-se que o apelante baseia seu pleito no art. 117, II, da LEP, o qual prevê tal substituição ao condenado acometido de doença grave. No entanto, conforme bem salientado pelo parecer ministerial de segundo grau, embora constem nos autos documentos médicos atestando que o réu é portador de diabetes mellitus, não restou comprovada a ausência de condições mínimas de tratamento no estabelecimento prisional.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE E INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. 2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 801974 AL 2023/0041219-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

No caso dos autos o réu sequer se encontra preso, posto que assegurado a ele o direito de recorrer em liberdade, pelo que, consequentemente, não há como se demonstrar a impossibilidade de prestação de atendimento adequado no cárcere, o que deverá ser objeto de análise futura pelo juízo da execução, se for o caso.

O ordenamento jurídico não estabelece um direito automático à prisão domiciliar ao condenado que seja portador de enfermidade, sendo necessário demonstrar que o sistema penitenciário é incapaz de prover o tratamento adequado, o que não ocorreu no presente caso. A ausência dessa demonstração impede a concessão do benefício postulado, razão pela qual deve ser mantido o regime de cumprimento fixado na sentença.

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tanto na aplicação das frações redutoras da pena como na fixação do regime prisional. Ausentes ilegalidades ou abusos, impõe-se a manutenção do decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantida na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026